Tribunal: TJSP
Processo: 1001249-68.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de indenização. Danos morais e materiais. Redução do limite de crédito rotativo que dispunha o autor, sem prévia notificação pela instituição financeira. Procedência parcial. Alteração unilateral que determinou a volta de cheques, por ausência de fundos. Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Apelação do banco. Inteligência do Art. 6o, IV do CDC. Dever de transparência e boa-fé

Ementa:
Ação de indenização. Danos morais e materiais. Redução do limite de crédito rotativo que dispunha o autor, sem prévia notificação pela instituição financeira. Procedência parcial. Alteração unilateral que determinou a volta de cheques, por ausência de fundos. Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Apelação do banco. Inteligência do Art. 6o, IV do CDC. Dever de transparência e boa-fé entre as partes contratantes. Boa-fé objetiva como conteúdo ético no comportamento dos contratantes. Fonte de deveres anexos de informação, transparência e colaboração entre as partes. Existência de uma obrigação de notificação prévia pela instituição financeira no caso de alteração contratual. Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito Privado. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado com ponderação. Valor de R$ 10.000,00 mantido. Aumento pedido e negado. Sentença mantida, integralmente. Recursos de ambas as partes desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001249-68.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante WELLINGTON CARLOS SALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 42787
Apelação Cível No: 1001249-68.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Wellington Carlos Salla
Ação de indenização. Danos morais e materiais.
Redução do limite de crédito rotativo que dispunha o
autor, sem prévia notificação pela instituição
financeira. Procedência parcial. Alteração unilateral
que determinou a volta de cheques, por ausência de
fundos. Indenização por dano moral fixada em R$
10.000,00. Apelação do banco. Inteligência do Art. 6o,
IV do CDC. Dever de transparência e boa-fé entre as
partes contratantes. Boa-fé objetiva como conteúdo
ético no comportamento dos contratantes. Fonte de
deveres anexos de informação, transparência e
colaboração entre as partes. Existência de uma
obrigação de notificação prévia pela instituição
financeira
no
caso
de
alteração
contratual.
Precedentes do STJ e desta Câmara de Direito
Privado. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado com
ponderação.
Valor de R$ 10.000,00 mantido.
Aumento pedido e negado. Sentença mantida,
integralmente.
Recursos
de
ambas
as
partes
desprovidos.
Wellington Carlos Salla ingressou com ação de
indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil S/A,
alegando que o banco, sem prévia comunicação, alterou seu limite de
crédito que era de R$ 16.000,00 para R$ 1.000,00; o que resultou na
devolução de cheques por insuficiência de fundos. Citado, o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentou contestação. Sobreveio a r. sentença de parcial procedência
para condenar o banco a pagar ao autor indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, além dos danos materiais comprovados de R$
214,16. Insatisfeitas, ambas as partes apelaram. Em sede recursal, o
banco aduz ser lícita a modificação do limite de crédito, pois o autor
deixou de atender ao chamado para atualização cadastral. No mais,
sustenta a ausência de dano de ordem imaterial, além de impugnar o
valor arbitrado, por considerá-lo excessivo. Adesivamente, apelou o
autor, buscando a majoração do valor da indenização. Recursos
processados, vieram as contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos
morais e materiais em razão de alteração do limite de crédito em conta
corrente, sem prévia notificação pela instituição financeira.
Na exordial, afirma o autor que dispunha de um limite
de crédito especial em sua conta corrente no valor de R$ 16.000,00.
Contando, com esse respaldo financeiro, emitiu cheque
no valor de R$ 10.000,00, então, devolvido por insuficiência de fundos,
pois o banco, sem prévio aviso, reduziu o limite do cheque especial para
R$ 1.000,00.
O cheque foi apresentado duas vezes, e devolvido pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alieneas 11 e 12. Das devoluções ocorreu a inscrição do nome do autor
no CCF Cadastro de Cheques sem Fundos, tendo o autor, além da
negativação imposta, arcar com os custos para regularização e exclusão
de seu nome junto ao Bacen, visto que o banco não providenciou a
regularização e tampouco restabeleceu o limite de crédito [fls. 67/70].
[DANIELA, ESSA DEVOLUÇÃO CAUSOU OFENSA
MORAL? QUAL FOI? HOUVE PROTESTO OU NEGATIVAÇÃO. O
LIMITE
DE
CRÉDITO
FOI
RESTITUIDO
NO
IMPORTE
ANTERIOR? VERIFICAR E ACRESCENTAQR AQUI A CAUSA DA
AOFENSA MORAL, SEM A QUAL NÃO DIREITO À INENIZAÇÃO,
POIS SERIA MERO SAORRECIMENTO.]CHEQ
Diante dos fatos, A r. sentença julgou procedente em
parte a ação, condenando o banco a indenizar o autor pelos danos
morais fixados em R$ 10.000,00, além dos prejuízos materiais de R$
214,00.
Ambas as partes apelaram.
Enfrenta-se primeiro o recurso do banco, cujo
inconformismo não prospera.
De acordo com os documentos apresentados, o autor
possuía, desde 2014, o limite de crédito em conta corrente no valor de
R$ 16.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o extrato bancário reproduzido pelo banco,
esse limite perdurou até 28/02/2019 (fls. 193).
Todavia, sem qualquer comunicação, a instituição
financeira alterou o limite de crédito, reduzindo-o de R$ 16.000,00 para
R$ 1.000,00, o que provocou a devolução de cheque por insuficiência de
fundos.
Por esse panorama probatório, vislumbra-se que a
conduta do banco foi abusiva, pois deixou de observar o princípio da
boa-fé cntratual que deve orientar as relações de consumo.
Nesse sentido, ensina Leonardo Roscoe Bessa, no livro
em coautoria com o Ministro Herman Benjamin e Cláudia Lima
Marques, que “Em relação à função de criação de deveres anexos, o
princípio da boa-fé objetiva significa que os deveres não decorrem mais
unicamente do contrato e de suas cláusulas, ou seja, independem da
manifestação de vontade dos contratantes. Tais deveres relacionam-se
com informação, cuidado, segurança e colaboração” [cf. Manual de
Direito do Consumidor, 3a ed., 2010, pg. 327].
Bem por isso, caberia à instituição financeira, antes de
alterar o contrato, informar ao autor da modificação de seu limite de
crédito, para que pudesse tomar providências a fim de evitar tal
desfecho, que ocasionou a devolução de cártula emitida pelo
demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa devolução, sabidamente, gerou 'danum in re ipsa',
pelo qual responde o banco objetivamente, pois ao não observar a boa-fé
contratual, falhou na prestação do serviço.
Ademais, a instituição financeira não se desvencilhou
do ônus de provar que cientificou o correntista sobre a falta de
atualização dos dados pessoais e que isso importaria no cancelamento
ou alteração do limite de crédito.
Nesse ponto controvertido, manifestou-se o E. Superior
Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, como nos julgados que
se colam:
[a] “A alegação de que cláusula contratual autorizava
o cancelamento do cheque especial independentemente de aviso ficou
superada com a verificação do fato de que não houve tal rescisão. De
qualquer forma, tem o correntista o direito de ser informado da
extinção do contrato de cheque especial, diante da gravidade dos
efeitos que decorrem da emissão de novos cheques pelo cliente, que
confiava na continuidade do contrato. O CDC incide sobre o contrato
bancário de conta corrente com cheque especial” [cf. STJ, REsp no
302.653/MG, rel. Ruy Rosado de Aguiar, j. 04.09.01];
[b] “[...] - É abusivo o cancelamento do limite de
crédito em conta-corrente (cheque especial), em contrato ainda vigente,
devido à inadimplência do correntista em contrato diverso. - O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correntista deve ser previamente informado da extinção do limite de
crédito em conta corrente” [cf. STJ, REsp no REsp 412651 / MG, rel.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25.06.02]; e
[c] “Direito civil e processo civil. Recurso especial.
Ação de indenização por danos morais. Embargos de declaração.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Alegação de ofensa
a Resolução do Banco Central. Ato ilícito. Configuração. Cancelamento
do limite de crédito em contrato de conta-corrente. Abusividade.
Reexame de provas. Valor arbitrado a título de danos morais. [...] - É
abusivo o cancelamento do limite de crédito em contrato de conta-
corrente vigente, sem que o correntista seja previamente comunicado
[...]” [cf. STJ, REsp no 621577/RO, rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
03.09.04].
Também é este o entendimento desta c. 21a Câmara de
Direito Privado:
[a] “Dano Moral - Devolução de cheques sem provisão
de fundos em razão do cancelamento do limite de cheque especial sem
comunicação à cliente - Negligência do Banco - Recurso do Banco não
provido” [cf. TJ/SP, REsp no 9113539-10.2008.8.26.0000, rel.
Desembargador Silveira Paulilo, j. 05.11.08];
[b] “Responsabilidade Civil - Danos morais - Dosagem
- Contrato bancário - Cancelamento unilateral de limite de cheque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial - Notificação prévia. 1. O banco é responsável pelos danos
morais experimentados em razão do cancelamento unilateral do
contrato de limite de crédito de cheque especial quando não houver
prévia notificação do correntista, ainda que em caso de manifesta
inadimplência. 2. A dosagem da indenização deve dar-se com base em
certos parâmetros, que têm sido consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, observados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Determinada a majoração da verba reparatória e
do percentual da honorária arbitrados na sentença. Preliminar de falta
de interesse processual, suscitada pelo banco, repelida. Recurso do
autor parcialmente provido, não provido o do réu. Prejudicado o
agravo retido nos autos” [cf. TJ/SP, REsp no
0004087-77.2008.8.26.0047, rel. Desembargador Itamar Gaino, j.
09.06.10].
Assim sendo, e verificado o dano e o dever de
indenizar, passa-se a análise do recurso adesivo do autor que pede a
majoração do valor da indenização.
O pedido não é acolhido.
E isso se dá porque o valor indenizatório arbitrado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra bem ponderado levando-se em
conta a situação exigida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desprovidos ambos os recursos, fica mantida a
sucumbência tal como posta em Primeiro grau.
Diante do exposto, nega-se provimento a ambos os
recursos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica